Tribunal: STF
Processo: RE 71979
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-09
Data de publicação: 1972-02-09

Ementa:
1. CF, ART. 119, III, "A" E "D". RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. O
STF NÃO TOMA CONHECIMENTO DE TAL RECURSO NO CASO EM QUE O RECORRENTE
NÃO DEMONSTRA HAJA SIDO CONTRARIADA A CONSTITUIÇÃO, OU NEGADA
VIGENCIA DE LEI FEDERAL, OU QUE ESTA HAJA SIDO INTERPRETADA EM
TERMOS DIVERGENTES POR OUTRO TRIBUNAL OU PELO PRÓPRIO SUPREMO.
2. A CONSTITUIÇÃO DO PARANA, TEXTO DA EMENDA N. 2, EXPRESSA, NO SEU
ARTIGO 12, PAR 2, QUE, NOS CRIMES COMUNS, OS DEPUTADOS ESTADUAIS SÃO
SUBMETIDOS AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.